Tribunal: TJDFT
Processo: 0754744-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0754744-92.2024.8.07.0000] Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO MENDES DA SILVA IMPETRANTE: MICHELE ALMEIDA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Michele Almeida Silva, advogada inscrita na OAB/DF 73.187, em favor de Fábio Mendes da Silva, que se encontra preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória (CDP), em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC). De início, a impetrante relatou que o ora paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 329 (resistência), 331 (desacato), 140 (injúria), 147 (ameaça) e 150 (violação de domicílio), todos do Código Penal (CP), c/c art. 5o, III, da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, bem como art. 21 da Lei de Contravenções Penais. Quanto à dinâmica fática, sustentou que a prisão ocorreu de forma confusa, tendo em vista que a flagrância decorreu basicamente da suposta invasão de domicílio. Esse fato teria sido contestado pela proprietária do imóvel, conforme gravação de áudio juntada aos autos desta impetração. Esta, além de ter afirmado que não teria ocorrido a suposta invasão, afirmara que o paciente é amigo da família e teria comparecido ao local para buscar o filho dele. Em relação aos fatos anteriores à suposta invasão, argumentou que consta nos autos depoimento da vítima e de testemunha ocular indicando que se tratava apenas de desentendimento conjugal, sem agressões. Destacou que a própria vítima não quis comparecer à delegacia nem solicitou medidas protetivas de urgência. Alegou que o paciente foi agredido de forma excessiva e injusta pelos policiais militares que compareceram ao local dos eventos, conforme laudo acostado aos autos — sendo que, por outro lado, não teria havido resistência à prisão. Acrescentou, ainda, que o paciente não tem antecedentes criminais e possui emprego e residência fixos. Ressaltou que a vítima demonstrou, por meio de vídeo e declaração escrita de próprio punho datada de 26 de dezembro de 2024, que não se sente ameaçada pelo paciente, afirmando que este seria incapaz de causar mal aos filhos. Destacou que o casal convive harmoniosamente há 11 (onze) anos, sem qualquer registro ou relato de violência. Por tais fundamentos, requereu liminarmente a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, postulou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP). É o relatório. Decido. O inciso I do art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, estabelece competir ao Desembargador designado para o plantão apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Já o § 1o desse dispositivo preconiza que no plantão judicial de 2a Instância somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. O caso ora em exame consiste em prisão preventiva decorrente de flagrante. Considerando se tratar de restrição à liberdade, a urgência está constatada. Desse modo, afigura-se possível prosseguir na análise do pedido de liminar em habeas corpus — o qual, como é sabido, não tem previsão legal expressa, mas decorre de construção jurisprudencial, aplicável a situações em que a ilegalidade ou o abuso de direito sejam manifestos. Feitas essas considerações introdutórias, constato que o paciente foi preso em flagrante, na noite do dia 21 de dezembro de 2024, por volta das 22h18, tendo sido submetido à audiência de custódia no dia 23 de dezembro de 2024. Ao analisar os termos da ata respectiva (ID 221724651, PJe1i), verifico que o flagrante foi convertido em custódia preventiva pelos seguintes fundamentos: [...] O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria enforcado a sua companheira, além de ter empurrado seu filho de apenas 01 ano de idade no chão, tendo a criança batido a cabeça. Não bastasse isso, o autuado, mesmo após a chegada da Polícia Militar, não se intimidou e continuou com seu comportamento agressivo, tendo xingado e ameaçado a guarnição, sendo necessário o uso da força para contê-lo. Ademais, o custodiado, já na presença dos policiais, também teria dito que deixaria o filho da vítima de cadeira de rodas, o que demonstra sua ousadia. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança das vítimas, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Dessa forma, na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Por fim, ao menos nesse momento processual, deixo de determinar o envio de ofício à Corregedoria da Polícia Civil, tendo em vista que, pela própria dinâmica relatada no APF, o autuado teria resistido à prisão e apresentado comportamento agressivo na presença dos policiais militares. Dessa forma, eventual excesso confunde-se com o próprio mérito dos crimes imputados ao autuado (arts. 329 e 331, do CP), devendo ser dirimido durante a instrução processual. Da análise dos termos da ata da audiência de custódia acima colacionados, constata-se que os argumentos defensivos foram devidamente abordados, inclusive quanto à gravidade concreta do delito e aos supostos excessos no momento da prisão do paciente. Portanto, ao menos no que se refere aos aspectos formais, não vislumbro, em análise prefacial típica do plantão judiciário, qualquer irregularidade. Seguindo adiante, ao consultar os autos 0727174-71.2024.8.07.0020, verifico que o Ministério Público já ofereceu denúncia contra o paciente (ID 221853014, PJe1i). Na peça em questão, os fatos foram descritos nos seguintes moldes (fls. 2/3): Nas condições de tempo e local acima indicadas, o acusado chegou em casa embriagado e tentou tomar o filho L., de apenas um ano, do colo de sua companheira. Em razão da vítima Nileny ter se recusado a entregar o filho, o acusado passou a enfocá-la, momento em que foi contido pelo seu enteado G. Não satisfeito, o denunciado passou a ameaçar G., alegando que o deixaria na cadeira de rodas. Em seguida, G. saiu da residência para buscar ajuda na casa da vizinha Natieli, a qual foi até a casa das vítimas e viu o acusado empurrando o filho L. no chão momento em que ele bateu a cabeça. Na sequência, a companheira, o bebê e o enteado do acusado foram para a casa da vizinha com o intuito de se protegerem. Contudo, Nileny saiu da residência e foi até a esquina, momento em que foi agredida novamente pelo denunciado com puxões de cabelo. A polícia militar foi acionada e quando o acusado viu a viatura, ele invadiu uma residência para se esconder, ali adentrando sem o consentimento do morador. Os policiais deram ordens para o denunciado sair da residência que ele havia invadido, mas ele resistiu a abordagem e empurrou fortemente um dos militares, bem como desacatou a guarnição, chamando os policiais de "PMS filhos da puta". Foi necessário o uso progressivo da força para conter o acusado e conduzi-lo à delegacia de polícia. Extrai-se dos autos que a contravenção penal de vias de fato foi cometida com violência contra a mulher, na forma da lei específica, eis que a vítima e o acusado se relacionaram amorosamente por onze anos. Da leitura do excerto acima fica nítido que não há confusão sobre a dinâmica dos fatos, como foi alegado neste writ. Ademais, em que pese o louvável esforço da ilustre patrona em colher relatos de algumas pessoas, inclusive da pretensa vítima, que possam atestar a suposta ausência de periculosidade do paciente, trata-se de meros elementos indiciários, que precisam ser submetidos ao contraditório na fase judicial propriamente dita. Acerca dos alegados excessos policiais, os elementos carreados aos autos indicam, ao contrário do que foi alegado, que as lesões causadas no paciente decorreram de sua resistência à prisão e às ordens emanadas da guarnição militar que o abordou. Ressalte-se, ainda, que segundo consta, o paciente teria inclusive empurrado um dos militares presentes. Assim, não há qualquer indicativo de tortura ou de maus-tratos e, ademais, tal circunstância deverá ser analisada no momento processual oportuno. Por fim, no que tange à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, corroboro a fundamentação expendida quando da audiência de custódia. A própria gravidade concreta (e não meramente abstrata) dos delitos em tese praticados em contexto de violência doméstica e familiar, tanto contra a mulher quanto contra a criança e o adolescente, desaconselha que a prisão seja relaxada ou substituída por medidas menos gravosas. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Feitas as devidas comunicações, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Esdras Neves, Relator natural, no horário normal de expediente, a quem cumprimento de modo cordial. Brasília-DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista